Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO NÃO CORRESPONSÁVEL PELA DÍVIDA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Pagar Quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a condenação solidária do segundo réu ao pagamento da quantia objeto de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso dos autos se trata de direito ao ressarcimento/sub-rogação em virtude de pagamento efetuado pelo terceiro interessado, ora autor/apelante.
3.1. In casu, ocorreu a sob-rogação convencional, prevista no art. 347, I, do CC, uma vez que em outros autos o credor expressamente pactuou o pagamento da dívida cuja devedora era a primeira ré/apelada pelo autor/apelante.
4. no caso da sub-rogação, o sub-rogado somente poderá cobrar a dívida de quem expressamente é seu devedor originário. Não é cabível a cobrança pelo sub-rogado de quem não era coobrigado ao pagamento da dívida adquirida. No caso, apenas a primeira ré era obrigada ao pagamento da dívida sub-rogada, razão pela qual não se mostra possível a condenação do segundo réu ao pagamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 346 a 351.